Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717791-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINHO FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: HADILSON JOSE MATEUS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTINHO FARIAS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n.o 0707286-28.2019.8.07.0009, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Apesar das diligências anteriormente realizadas não localizarem pessoalmente o agravado MARCOS ANTONIO DE SOUZA, identifiquei o endereço SPLM conjunto 7, chácara 5, lote 1, na contestação de ID no 74654884, apresentada nos autos principais. A referida peça foi assinada pela advogada Emillyn Hevellyn Rodrigues de Souza (OAB/DF 46.745), em nome da parte agravada. Ante o exposto, determino que a Secretaria da 5a Turma Cível cadastre a advogada Emillyn Hevellyn Rodrigues de Souza (OAB/DF 46.745) como a procuradora do agravado MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. Após, providencie a intimação da parte agravada no endereço informado na contestação apresentada por sua defesa, qual seja, SPLM conjunto 7, chácara 5, lote 1. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 15:44:11. ROBSON BARBOSA Desembargador